Tribunal: TJDFT
Processo: 0000188-11.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CEGUEIRA MONOCULAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TESES CONSOLIDADAS.

1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna os fundamentos da decisão atacada (princípio da dialeticidade).

2. Obsta a nova peça de apelação a preclusão consumativa, que impede a renovação do respectivo ato processual ou mesmo o seu aditamento, ainda que no prazo recursal.

3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, sob o enfoque da interpretação literal, compreende qualquer tipo de cegueira, seja binocular ou monocular.

4. Para a correção monetária e os juros de mora sobre débitos oriundos de relação jurídica tributária, deve ser aplicada a mesma regra da atualização e remuneração dos tributos da competência do Distrito Federal, segundo previsão da Lei Complementar distrital 435/2001, com nova redação dada pela Lei Complementar distrital 943/2018, respeitado o princípio do tempus regit actum, e julgamento do STF (RE 870.947/SE – Tema 810 da repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), adotando a correção monetária pela variação mensal do INPC, com relação aos descontos realizados até 31.05.2018; e pela taxa SELIC, para os descontos realizados a partir de 01.06.2018, sem o acréscimo de quaisquer outros índices.

4.1. Embora se trate de tributo de natureza federal, ao caso, deve ser aplicado o índice de correção monetária dos créditos tributários no âmbito do Distrito Federal, haja vista o art. 157, inc. I, da Constituição Federal.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios estabelecidos na lei vigente à época de publicação da sentença, no caso pelo Código de Processo Civil de 2015, com a definição do percentual somente quando da liquidação da sentença ilíquida na condenação da Fazenda Pública.

6. Apelação voluntária do Distrito Federal não conhecida. Remessa necessária conhecida e provida em parte.